Tribunal: STJ
Processo: 0739224-94.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980839 - DF(2025/0246145-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA HARROP - PE025853
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 11, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da impossibilidade
de análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6943871d-a566-431c-b212-c6bda1dc6768

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6943871d-a566-431c-b212-c6bda1dc6768

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980839 - DF(2025/0246145-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA HARROP - PE025853
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 11, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da impossibilidade
de análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:26
Código de Controle do Documento: dd852afb-0333-4a9b-9d45-72c5d7566aa9

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o AREsp combateu de
forma frontal e específica os fundamentos da decisão vergastada" (fl. 1.030).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos arts. 11, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da
impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de norma
constitucional. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto à inexistência de
violação aos arts. 11, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e à impossibilidade de
análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional
Documento eletrônico VDA55107774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:26
Código de Controle do Documento: dd852afb-0333-4a9b-9d45-72c5d7566aa9

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravo
interno
quando
ausente
impugnação
específica
aos
fundamentos da decisão agravada.

Registre-se que, como o recurso não ultrapassou a barreira do
conhecimento, a discussão suscitada quanto ao mérito da controvérsia, não tem o
condão de influenciar no julgamento do presente recurso. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no AREsp n.
relator Ministro Teodoro Silva
2.181.605/GO,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
9/12/2024
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55107774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:26
Código de Controle do Documento: dd852afb-0333-4a9b-9d45-72c5d7566aa9

Documento eletrônico VDA55107774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:26
Código de Controle do Documento: dd852afb-0333-4a9b-9d45-72c5d7566aa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.839 / DF
Número Registro: 2025/0246145-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07392249420218070001 7392249420218070001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA HARROP - PE025853
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
Documento eletrônico VDA56078508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 9bfabe22-524a-476b-8b4a-dd1f248f9138

CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - PE041973
POLLYANNA CAVALCANTI BOTELHO XAVIER - PE038358
MARIA EDUARDA VICTOR MONTEZUMA HARROP - PE025853
MATEUS ALECRIM COUTINHO - PE048218
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 9bfabe22-524a-476b-8b4a-dd1f248f9138